Tribunal: STF
Processo: ARE 1378867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CARLOS MAURICIO XAVIER DE CARVALHO ASSIS e por WAGNER DE SA CARDOSO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de CARLOS MAURICIO XAVIER DE CARVALHO ASSIS e WAGNER DE SA CARDOSO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Nos recursos extraordinários de WAGNER DE SA CARDOSO e de CARLOS MAURICIO XAVIER DE CARVALHO ASSIS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto a ambas as insurgências, no que tange à alegada violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão dos recurso extraordinários está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que as partes recorrentes não se desincumbiram do ônus da impugnação específica em relação à suposta afronta ao artigo 5º, inciso XII, da CF, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pena-base dos delitos partiu do mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o roubo,imputado aos três acusados e 01 ano de detenção e pagamento de 10dias-multa para a posse irregular de munição de uso permitido,imputado somente ao acusado WAGNER.



    Na segunda fase da dosimetria, quanto aos réus CARLOS ALBERTO e CARLOS MAURÍCIO, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.



    No que tange ao réu WAGNER, reconhecida a circunstância agravante da reincidência (fls. 141/142), as penas foram majoradas em 1/6, o que resultou 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa para o roubo e 01 ano e 02meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa para a posse irregular de munição de uso permitido.



    Na terceira fase, para o crime de roubo, foi aplicado o índice exasperador de 1/3, devido à presença da majorante do concurso de agentes (§2º, inciso II, do artigo 157, do CP) e, depois, mais 2/3, devido ao emprego de arma (§2º-A, I, do artigo 157, do CP).



    Entretanto, a dosimetria deve ser alterada no tocante à combinação de causas de aumento de pena do art. 157,§2º e §2º-A, do Código Penal, pois é entendimento desta C. Câmara que, à luz do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal,'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua'.



    Aplica-se, portanto, a fração única de 2/3 na terceira fase, o que resulta pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa para os réus CARLOS ALBERTO e CARLOS MAURÍCIO e 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa para o acusado WAGNER.



    Quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (réu WAGNER), ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, nada a alterar.



    Por fim, quanto ao acusado WAGNER reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo e de posse irregular de munição de uso permitido, nos termos do artigo 69, do Código Penal,as penas devem ser somadas, o que resulta pena final de 07 anos, 09meses e 10 dias de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção e pagamento de 28 dias-multa.



    Por fim, quanto ao roubo, outro não poderia ser o regime fixado senão o fechado, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estipulada aos acusados, considerando a periculosidade e intensidade do dolo por parte dos agentes que praticaram crime que sobressalta a ordem pública, em concurso de agentes, com divisão de tarefas bem planejadas, com emprego de arma de fogo, invasão da residência da vítima e emprego de violência física desnecessária.



    Observa-se que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial como fechado e nem ofensa às Súmulas 440do ESTJ e 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois os fatos e as circunstâncias judiciais concretamente aferidas (crime praticado por três agentes, em residência, mediante emprego de arma, com violência física consistente em desferir coronhadas na cabeça da vítima, que precisou ser levada ao hospital) devidamente extraídos dos autos demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.



    Quanto ao regime fixado para o cumprimento da pena de detenção referente ao crime de posse irregular de munição de uso permitido imputado ao réu WAGNER, observo que não comporta o regime fechado. Todavia o acusado é reincidente, o crime foi praticado no mesmo contexto do roubo duplamente qualificado,motivo pelo qual altero para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente